Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento da fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a obrigação teria sido integralmente satisfeita pelo Executado, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de ser restabelecido o trâmite regular do processo com a realização de penhora nas contas do devedor via SISBAJUD, bem como a extinção da execução apenas por sentença, após o cumprimento integral da obrigação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência ou não de crédito remanescente apto a justificar a continuidade da fase de cumprimento de sentença, bem como à forma de extinção do processo.
III. Razões de decidir.
3. A decisão agravada contrariou determinação anterior que reconheceu a insuficiência do pagamento realizado pelo Executado, especialmente, quanto ao reembolso das custas processuais.
4. A extinção da execução sem o cumprimento integral da obrigação configura erro in procedendo, violando o princípio do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV).
5. O pedido de penhora via SISBAJUD não foi apreciado, o que caracteriza omissão relevante e negativa de prestação jurisdicional.
6. A extinção da execução, diante da controvérsia sobre o cumprimento da obrigação, deve ocorrer por sentença, conforme o art. 925 do CPC.
7. O art. 523 do CPC impõe multa e honorários em caso de inadimplemento, sendo aplicável ao saldo remanescente não quitado.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a execução só pode ser extinta após o pagamento integral, incluindo custas e encargos legais.
IV. Dispositivo.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com apreciação do pedido de penhora via SISBAJUD, bem como estabelecer que a fase de cumprimento de sentença deverá ocorrer por sentença, após o cumprimento integral da obrigação, inclusive quanto ao reembolso das custas processuais.
Tese de julgamento: “1. A extinção da execução por pagamento somente é cabível quando houver quitação integral da obrigação, incluindo custas processuais e encargos legais. 2. A existência de débito remanescente impede a extinção por decisão interlocutória e autoriza o prosseguimento da execução. 3. O pedido de penhora deve ser apreciado quando há inadimplemento parcial, sob pena de omissão jurisdicional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 523, §1o e §2o; 924, II; 925.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.303.893, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, Acórdão 1.988.088, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025.